Tribunal: STF
Processo: MS 35645
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU. VANTAGEM PATRIMONIAL. URP (26,05%). SUSPENSÃO DETERMINADA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRT DA 1ª REGIÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO QUE AUTORIZAVA O RECEBIMENTO DA VANTAGEM. NATUREZA GENÉRICA DAS DETERMINAÇÕES DO ATO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE PELA VIA MANDAMENTAL. 



    RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.